Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-35.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000004-35.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Walison Barbosa de Almeida e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, para decretar a nulidade da sentença prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, foi determinada a remessa os autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Walison Barbosa de Almeida, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.571/2018 – 25ª BPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, por dirigir ameaças à Sra. Patrícia França Alves de Souza, na data de 16/12/2018. Quanto aos fatos, o autor alega que: - Foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar nº 122.571/2018-SAD/25º BPM, por, na data de 16/12/2018, ter dirigido ameaças à Sra. Patrícia França Alves de Souza, além de termos humilhantes, também ao seu filho menor, com 10 (dez) anos de idade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Foi enquadrado no art. 13, inciso V, do CEDM, sendo punido com 05 (cinco) dias de suspensão, com o consequente desconto de R$ 1.054,12 (mil e cinquenta e quatro reais de doze centavos). - Decaiu o seu conceito para B-10 (B menos dez). - A SAD não teria comprovado a transgressão disciplinar que lhe foi imputada, tendo a autoridade decidido de forma contrária às provas dos autos. - Houve ilegalidade da punição, por ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com a inicial (Evento 01), vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 14), alegando que, da análise detida dos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que, não havendo ilegalidade a ser sanada, não há que se falar em controle jurisdicional, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 19), sustentando as teses contidas na inicial. Em sentença (Evento 27), o MM. Juiz de Direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] A SAD foi elaborada conforme os cânones legais e regulamentares pertinentes. O autor não comprovou nenhuma mácula no decorrer da apuração, apenas agora, nesta seara judicial, faz alegações sem nexo e sem qualquer resquício probatório. O relatório da SAD foi categórico ao concluir que o autor cometeu a transgressão disciplinar, tal como está tipificado no inciso V do art. 13 do CEDM. Neste aspecto, está caracterizada a razoabilidade, que se configura na adequação da conduta ao preceito legal. A proporcionalidade é observada segundo as circunstâncias objetivas e subjetivas, além de enquadráveis nos artigos 16 a 24 do CEDM. O ato administrativo disciplinar foi adequadamente fundamentado. Nenhum vício foi detectado na SAD. A atitude do autor ofendeu os princípios basilares da ética policial militar, ofendendo a honra e o pundonor pessoais e da instituição. Questões de mérito não se analisam no Judiciário, face ao princípio constitucional da independência dos poderes. Não há procedência nos pedidos do autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor, Walison Barbosa de Almeida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 32), em cujas razões recursais sustenta equívoco na sentença proferida, pois, de acordo com o entendimento do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), não restou comprovado nos autos da SAD que o autor cometeu a transgressão disciplinar apontada pelo libelo acusatório (sendo a denúncia amparada unicamente nas alegações da vítima). Por fim, alega que houve excesso na sanção disciplinar e ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, na aplicação das punições. Pede conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau, declarando-se a anulação da SAD de portaria n. 122.571/2018 – 25ª BPM, dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 38), pugnando pelo não provimento ao recurso de apelação interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Walison Barbosa de Almeida, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.571/2018 – 25ª BPM. Eminentes desembargadores, sem adentrar no mérito da demanda, cumpre-me trazer à baila uma preliminar de ofício, a qual, embora não arguida pelo apelante em suas razões recursais, é matéria de ordem pública, impondo-nos o dever de decidir a respeito. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Inicialmente, vejam Vossas Excelências que o caso posto refere-se a pedido de nulidade de processo administrativo, com vista à nulidade de sanção, o que sempre nos traz a obrigação de analisar com profundidade as assertivas do autor e do réu, e as provas coligidas aos autos. No entanto, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar quais as provas são melhores e mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 convincentes do que as outras, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e as provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação de que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença de Evento 51, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] A SAD foi elaborada conforme os cânones legais e regulamentares pertinentes. O autor não comprovou nenhuma mácula no decorrer da apuração, apenas agora, nesta seara judicial, faz alegações sem nexo e sem qualquer resquício probatório. O relatório da SAD foi categórico ao concluir que o autor cometeu a transgressão disciplinar, tal como está tipificado no inciso V do art. 13 do CEDM. Neste aspecto, está caracterizada a razoabilidade, que se configura na adequação da conduta ao preceito legal. A proporcionalidade é observada segundo as circunstâncias objetivas e subjetivas, além de enquadráveis nos artigos 16 a 24 do CEDM. O ato administrativo disciplinar foi adequadamente fundamentado. Nenhum vício foi detectado na SAD. A atitude do autor ofendeu os princípios basilares da ética policial militar, ofendendo a honra e o pundonor pessoais e da instituição. Questões de mérito não se analisam no Judiciário, face ao princípio constitucional da independência dos poderes. Não há procedência nos pedidos do autor. [...] Percebe-se que o eminente juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Aliás, o autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, e, pela sentença, data venia, não é possível sequer aferir de forma clara e satisfatória as razões que justificam o entendimento decisório que afasta as alegações da exordial. Neste sentido se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgado recentíssimo, realizado nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o CPC inovou, para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Em verdade a questão merece ser conhecida de ofício, por se tratar de inequívoca matéria de ordem púbica. Penso, noutro giro, ser indevida a apreciação do mérito por este Tribunal, pois haveria supressão de instância, além de vedação às partes do conhecimento dos motivos de decidir do julgador primevo. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há alguma dificuldade em relacionar os fundamentos da sentença aos fundamentos da ação. Quero externar, por fim, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas tenho percebido que a nulidade se impõe em vários casos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como alguns julgados na data de hoje, nos quais constatamos o esvaziamento dos motivos decisórios, ou seja, vimos sentenças que apenas negam o direito do postulante, pois apenas infirmam os pedidos, de tal sorte que se limitam a dizer que os procedimentos respeitaram o contraditório e a ampla defesa, que não restaram provados os vícios, que o fato se enquadra no tipo transgressivo, que há proporcionalidade. Só isso? Com todo o respeito, não podemos admitir sentença por negativa geral, sendo que sequer admitimos o ato administrativo não motivado, lembrando que o processo administrativo é simples, ao contrário do processo judicial. Ante o exposto, de ofício, suscito a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a sua nulidade, em razão de haver sido prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente anular a r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, a fim de anular a sentença de primeiro grau, retornando os autos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que outra sentença seja prolatada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator